Tribunal: STJ
Processo: 0811536-20.2022.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2499281 - RO(2023/0409278-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JIRAU ENERGIA S.A.
AGRAVANTE
: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FELIPE NOBREGA ROCHA - SP286551
MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
TIAGO BATISTA RAMOS - RO007119
GABRIEL RIGOTTI DE ÁVILA E SILVA - DF067285
DANIEL NASCIMENTO GOMES - RO006981
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
SOC. de ADV
: MUDROVITSCH ADVOGADOS
AGRAVADO
: G A R DA S (MENOR)
AGRAVADO
: W T R DA S (MENOR)
AGRAVADO
: D R R P - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DA SILVA
AGRAVADO
: WALISSON HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO003099
INTERES.
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
I, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56117258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 754ac308-5aeb-4fb1-be62-07834efe81d4

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 754ac308-5aeb-4fb1-be62-07834efe81d4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2499281 - RO(2023/0409278-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JIRAU ENERGIA S.A.
AGRAVANTE
: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FELIPE NOBREGA ROCHA - SP286551
MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
TIAGO BATISTA RAMOS - RO007119
GABRIEL RIGOTTI DE ÁVILA E SILVA - DF067285
DANIEL NASCIMENTO GOMES - RO006981
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
SOC. de ADV
: MUDROVITSCH ADVOGADOS
AGRAVADO
: G A R DA S (MENOR)
AGRAVADO
: W T R DA S (MENOR)
AGRAVADO
: D R R P - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DA SILVA
AGRAVADO
: WALISSON HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO003099
INTERES.
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
I, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JIRAU ENERGIA S.A. (ENERGIA
SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A.) contra decisão monocrática, de minha lavra, que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência dos artigos 932, inciso III, do
Código de Processo Civil, e 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ,
consoante a seguinte ementa (fl. 3.387):
Documento eletrônico VDA55398944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:39
Código de Controle do Documento: 95f028a5-a8c8-4ab3-8ad6-6670e581ee0f

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 3.396-3.405, a parte agravante defende a não
incidência dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 253, parágrafo único, inciso
I, do Regimento Interno do STJ.
Afirma que impugnou e demonstrou a existência de violação ao artigo 1.022,
inciso II, e parágrafo único combinado com o artigo 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de
Processo Civil, ao argumento de que "o acórdão primevo é omisso sobre a análise do artigo 373,
I, do Código de Processo Civil, bem como sobre os argumentos que afastam a inversão do ônus
probatório.".
Sustenta que demonstrou a ausência de incidência da Súmula no 7 desta Corte
Superior, afirmando que desenvolveu "seção exclusiva em seu agravo, bem como no recurso
especial, com o objetivo de afastar a incidência do referido verbete sumular.". Agrega que a
questão é manifestamente processual, sendo dispensável a análise de fatos e provas para
"reformar as decisões anteriores que redistribuíram equivocadamente o ônus probatório,
imputando à Jirau os custos financeiros para a produção da prova pericial.".
Menciona, por fim, que:
(...) devidamente demonstradas anteriormente as infringências aos artigos 95,
caput e § 3o, 373, I e § 1o, 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, todos do
Código de Processo Civil, através dos acórdãos paradigmas se robustecem as
violações infraconstitucionais perpetradas pelo Tribunal a quo em torno da
indevida inversão do ônus da prova, situação que evidencia a viabilidade do
apelo nobre de Jirau também pelo dissenso jurisprudencial.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 3.410-3.414).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou suficientemente todos os argumentos utilizados para a inadmissão do seu
recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial assentou-se em três fundamentos
distintos e autônomos: (i) - inexistência de violação ao artigo 1.022, inciso II, e parágrafo único
combinado com o artigo 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e de negativa
de prestação jurisdicional, uma vez que a Corte de origem manifestou-se sobre todas as questões
Documento eletrônico VDA55398944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:39
Código de Controle do Documento: 95f028a5-a8c8-4ab3-8ad6-6670e581ee0f

jurídicas ou fatos relevantes para o julgamento da causa, sendo inviável confundir negativa de
prestação jurisdicional com a mera irresignação com as conclusões do julgado; (ii) - incidência
do enunciado 7 da Súmula do STJ, ante a impossibilidade de reexame de fatos e provas na
instância especial, tendo em vista que a alteração da conclusão a que o Tribunal de origem
chegou "quanto ao cumprimento do ônus probatório e custeio da prova pericial, somente seria
possível mediante o reexame do conjunto probatório."; e (iii) - uma vez afastada a suposta
violação à lei federal, fica prejudicado o exame do recurso com fundamento na alínea "c" do
artigo 105, inciso III, da Constituição Federal.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
infirmar especificamente e de modo suficiente todos os três fundamentos do
de
decisum
inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica,
permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-se
que não bastava à parte recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do
Código de Processo Civil, mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do
cotejo detalhado e minucioso entre suas alegações contidas no recurso de agravo de instrumento,
que teses jurídicas de extremo relevo (e de que maneira se externaria essa relevância) ventiladas
naquela peça - necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais
obrigatoriamente teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente o resultado do
julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram
apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a
omissão persistiu, configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal
atitude não foi adotada pela parte agravante.
Além do mais, quanto ao segundo fundamento da decisão de segundo grau (ii),
incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório,
esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido
e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta sustentar
que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do
reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados
a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
de que, para o devido afastamento do verbete da
compete à defesa não apenas
Súmula 7/STJ,
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto
desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'" (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024)
do qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em tela.
Por fim, no que toca ao terceiro argumento do
da Corte de origem (iii),
decisum
verifica-se que a parte olvidou em explicitar em sua petição de agravo em recurso especial como
Documento eletrônico VDA55398944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:39
Código de Controle do Documento: 95f028a5-a8c8-4ab3-8ad6-6670e581ee0f

os óbices que impedem o exame do especial pela alínea "a" do permissivo constitucional não
prejudicam a análise do recurso especial interposto pela alínea "c" para discutir a mesma
matéria, em especial diante da ausência de similitude fática entre os acórdãos mencionados.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.646.426/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efe tivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Documento eletrônico VDA55398944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:39
Código de Controle do Documento: 95f028a5-a8c8-4ab3-8ad6-6670e581ee0f

Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:39
Código de Controle do Documento: 95f028a5-a8c8-4ab3-8ad6-6670e581ee0f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.499.281 / RO
Número Registro: 2023/0409278-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08115362020228220000 70086794320218220001 8115362020228220000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JIRAU ENERGIA S.A.
OUTRO
NOME
: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A
ADVOGADOS : FELIPE NOBREGA ROCHA - SP286551
SOC. de
ADV.
MUDROVITSCH ADVOGADOS
MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
TIAGO BATISTA RAMOS - RO007119
GABRIEL RIGOTTI DE ÁVILA E SILVA - DF067285
DANIEL NASCIMENTO GOMES - RO006981
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
AGRAVADO
: G A R DA S (MENOR)
AGRAVADO
: W T R DA S (MENOR)
AGRAVADO
: D R R P - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DA SILVA
AGRAVADO
: WALISSON HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO003099
INTERES.
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Documento eletrônico VDA56077241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:31
Código de Controle do Documento: ae9a6108-2c28-4078-adae-1ff1ae3a394d

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JIRAU ENERGIA S.A.
AGRAVANTE : ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A
ADVOGADOS : FELIPE NOBREGA ROCHA - SP286551
MUDROVITSCH ADVOGADOS
MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
TIAGO BATISTA RAMOS - RO007119
GABRIEL RIGOTTI DE ÁVILA E SILVA - DF067285
DANIEL NASCIMENTO GOMES - RO006981
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
AGRAVADO
: G A R DA S (MENOR)
AGRAVADO
: W T R DA S (MENOR)
AGRAVADO
: D R R P - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DA SILVA
AGRAVADO
: WALISSON HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO003099
INTERES.
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:31
Código de Controle do Documento: ae9a6108-2c28-4078-adae-1ff1ae3a394d